Tribunal: TJDFT
Processo: 0734261-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SEM ANATOCISMO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que fixou a metodologia para incidência dos índices de correção monetária (Selic) e juros de mora aplicáveis ao caso. Indeferido o efeito suspensivo.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (ora agravada) teria ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal (agravante), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação que teriam sido ilegalmente suspensos. (ii) O Distrito Federal teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução decorrente da utilização do índice IPCA-E ao invés da TR (iii) A decisão do e. Juízo de origem teria determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os seguintes parâmetros: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;(c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d)a partir de dezembro de 2021:sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a metodologia para aplicação da correção monetária e juros de mora está correta (ou não).
III. Razões de decidir
4. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou ato normativo a disciplinar que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o).
5. Depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
6. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não é anatocismo ou bis in idem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: EC n.o 13/2021, art. 3o; Res. CNJ 3/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 24.08.2023; acórdão 1930863, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 18.10.2024; acórdão 1928580, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJE: 20.10.2024.